Tribunal: TJSP
Processo: 1504889-51.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504889-51.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE BOAVENTURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
2
Apelação Criminal com Revisão no 1504889-51.2019.8.26.0132
Comarca de Catanduva
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.028
Apelação criminal Tráfico de substância entorpecente -
Sentença condenatória Pretendida a absolvição, seja por
fragilidade probatória, seja por ausência de dolo ou,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte
de droga para consumo pessoal
Inadmissibilidade

Materialidade,
autoria
e
dolo
suficientemente
demonstrados
Depoimentos de policiais valiosos na
elucidação dos fatos
Razoável quantidade de maconha
apreendida, dividida em diversas porções individuais,
prontas para entrega ao consumo
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório Bases nos mínimos legais Acréscimo de 1/6
(um sexto), na segunda fase, pela reincidência específica
Impossibilidade de concessão do redutor, mercê da
recidiva
Regime prisional escorreitamente fixado -
Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a
sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado
do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da
pena corporal por restritivas de direitos. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
Diego Henrique Boaventura foi condenado às penas de 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, sendo
decretado o perdimento do numerário apreendido em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória ou ausência de dolo, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de porte de
drogas para consumo pessoal.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado, porque, nas circunstâncias descritas
na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e cinco)
porções de maconha (55g), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares estavam
em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
4
quando visualizaram o denunciado em uma bicicleta. Ao notar a presença
da viatura, ele se comportou de maneira suspeita e, ao receber voz de
parada, fugiu. Entretanto, colidiu contra um veículo que estava entrando
em uma residência.
Continuou a fuga a pé, oportunidade em que
dispensou os invólucros de maconha. Abordado, os policiais encontraram
a quantia de R$176,35 (cento e setenta e seis reais e trinta e cinco
centavos) no bolso de sua bermuda.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/4) e de exibição e apreensão (fl. 9), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 26/27) e de
exame químico-toxicológico (fls. 53/55), que apresentaram resultados
positivos para maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, Diego negou o delito. Disse
que foi até à padaria e, no retorno para casa, resolveu comprar drogas
em uma biqueira. Percebeu a chegada dos policiais militares e fugiu em
sua bicicleta, mas, durante a fuga, colidiu em um veículo e caiu. Em
seguida, correu para o interior de um imóvel, sendo perseguido e detido
pelos policiais que o imobilizaram com uma “gravata” e desferiram chutes
e socos. Não resistiu à prisão e não trazia drogas consigo, tampouco a
quantia em dinheiro exibida pelos policiais. Tinha apenas R$ 46,00 (fl. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
5
Em Juízo, Diego voltou a negar a acusação.
Contou que é usuário de drogas e dirigiu-se ao ponto de tráfico para
comprar entorpecente quando notou a presença da viatura. Ficou com
medo em razão de sua “passagem” e saiu correndo, colidindo com um
carro. Não dispensou o entorpecente. Não sabe por que os policiais o
acusaram. Já foi processado por tráfico. Trabalhava em marmoraria
(mídia audiovisual).
Malgrado a versão exculpatória, a prova dos
autos lhe é adversa.
Com efeito, os policiais militares Luís Vinicius
Sandrin Cardoso e Rafael Aleo Rodrigues narraram, de forma uníssona e
convincente, que estavam em patrulhamento e avistaram Diego em uma
bicicleta parado na esquina. Quando ele notou a viatura, saiu com a
bicicleta e, por diversas vezes, olhou para trás. Resolveram abordá-lo,
mas Diego pedalou mais rápido, até bater em um veículo. Ele caiu e, ao
se levantar, dispensou uma sacola no chão e tentou ingressar em uma
casa, entrando em luta corporal, pois não queria ser detido. Recuperaram
a sacola e constataram que havia maconha em seu interior. Em poder do
réu, havia certa quantia em dinheiro. O local da prisão é conhecido como
ponto de tráfico de drogas (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
6
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
Registre-se, ainda, que Diego não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ele
ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
7
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."2
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que o apelante trazia consigo, pela razoável quantidade e
forma de acondicionamento (55 porções de maconha, com peso líquido
de 55,0 gramas), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e,
pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que
referida substância poderia permitir a confecção de 91 porções menores
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3
invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.3).
Some-se a isto o fato de que, além da razoável
quantidade de droga, foram apreendidos com o apelante R$ 176,00
(centro e setenta e seis reais) em dinheiro, cuja origem lícita não foi
demonstrada.
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de razoável quantidade de substância entorpecente em poder do agente,
além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou
2 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
3 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
8
dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.4
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta se
destinava ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”5
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Diego fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o
exoneraria
da
responsabilidade
pela
prática
da
narcotraficância,
sobretudo porque poderia realizar a mercancia ilícita exatamente para
garantir o próprio uso ou vício.
4 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.
5 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
9
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”6
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.7
Observa-se, ainda, que inquestionável o dolo na
conduta do réu, bastando, para a caracterização do crime, a posse das
substâncias entorpecentes com o fim específico de fornecê-las a
terceiros, como restou demonstrado nas provas dos autos.
Oportuno anotar, também, que o apelante já se
viu condenado em caráter definitivo por crime da mesma espécie (tráfico
de droga), o que não serve, por si só, como prova acerca do delito
apurado nestes autos, mas presta-se para reforçar convicções.
6 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
7 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
10
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante estava mesmo com a substância entorpecente com o
escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la
a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido surpreendido
em local conhecido pela prática do comércio ilícito, após fugir da
abordagem policial, mas também por terem sido apreendidas, além de
quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada, as diversas
porções individuais do estupefaciente, cuja quantidade e forma de
acondicionamento chamam a atenção para a segura ideia de destinação à
traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade, a autoria e o dolo resultantes da ação descrita na
incoativa, cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -,
antijuridicidade
e
culpabilidade
encontram-se,
igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, da
norma de proibição insculpida no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, razão por que era mesmo inarredável o provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pelo
eminente
Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
11
A propósito, as básicas foram estabelecidas nos
mínimos legais e, na segunda fase, sofreram acréscimo de 1/6 (um
sexto) pela reincidência (certidão de fls. 28/31), fração que poderia ser
um pouco maior, em face da especificidade da renitência.
Porém, ministrada a solução benevolente, tal
questão não pode agora ser modificada, sob pena de violar-se, na
espécie, o consagrado princípio ne reformatio in pejus, já que o julgado
quedou-se a salvo de irresignação ministerial.
Importante frisar que a causa de diminuição da
pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-
se inaplicável, na espécie, em razão da reincidência específica.
As sanções ficaram definitivamente estimadas
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, à razão unitária mínima.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o apelante, indivíduo reincidente específico, viu-se
condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema
jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito
do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado
a partir da Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o,
parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
12
acusado, decorrente da razoável quantidade da substância entorpecente,
revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum
punitivo e da reincidência, como obstáculo à substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se
mostrariam suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, I, II e
§ 3o, CP).
Correta, também, a decretação do perdimento
em favor da União do numerário apreendido, porque oriundo do crime
perpetrado pelo réu, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente reincidente específico e dotado de
vistosa periculosidade, inclusive caracterizada pela razoável quantidade
de substância entorpecente, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime
prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso,
considerando-se
desde
já,
prequestionadas as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504889-51.2019.8.26.0132 -Voto no 34.028
13
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator